Tribunal: TJSP
Processo: 1503109-46.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELO MINISTERIAL. Pena. Reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Afastamento do redutor pela ausência de preenchimento dos requisitos legais. Prova da dedicação do réu à atividades criminosas. Regime prisional fechado justificado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELO MINISTERIAL. Pena. Reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Afastamento do redutor pela ausência de preenchimento dos requisitos legais. Prova da dedicação do réu à atividades criminosas. Regime prisional fechado justificado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis. APELO MINISTERIAL PROVIDO.